Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-17.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017365-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DOMINGAS PEREIRA NUNES - CPF: 622.658.061-53 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1017365-17.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maria Domingas Pereira Nunes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1017365-17.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maria Domingas Pereira Nunes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Domingas Pereira Nunes
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a insubsistência da fatura referente ao meses setembro, outubro e novembro de 2015, todavia, tão somente naquilo que ultrapassa a média de consumo da autora dos últimos 12 meses anteriores às respectivas faturas; bem como declarar a inexistência dos débitos noticiados nas faturas de energia cobrada no meses de abril e maio/2018; e

condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia cobrada e paga, acima do consumo real registrado nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, para cujo cálculo da diferença deverá ser empregada a média de consumo de luz dos 12 (doze) meses anteriores às respectivas faturas e a quantia cobrada e paga nos meses de abril e maio de 2018.

Inconformada, o apelante alega, em suma, que deve ser declarada a inexistência de débito de todas as faturas discutidas nos autos, e ocorrendo cobrança indevida, e a interrupção do serviço, resta patente o dever de indenizar.

Sem contrarrazões (id. 83183016 – certidão)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1017365-17.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maria Domingas Pereira Nunes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Domingas Pereira Nunes
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/209011-6 e que foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Narrou que a celeuma teve início decorrente das faturas exorbitantes referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, no valor de R$266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos) e R$155,01 (cento e cinquenta e cinco reais e um centavo) e R$ 161,26 (cento e sessenta um reais e vinte seis centavos), tendo sido discutidas o débito perante o PROCON. Pleiteou que o pagamento dos valores tão somente da média de consumo anual, repetição de indébito, nos moldes do art. 42 do CDC.

Salientou que em fevereiro de 2018 ocorreu o corte da energia, decorrente das dívidas pretéritas, pleiteou também a declaração da inexistência dos débitos das faturas de abril e maio de 2018, diante da interrupção do fornecimento do serviço. Por fim, requereu a indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Houve o acolhimento dos embargos de declaração oposto pela Energisa, em que foi alterado o dispositivo para constar:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) declarar a insubsistência da fatura referente ao meses setembro, outubro e novembro de 2015, todavia, tão somente naquilo que ultrapassa a média de consumo da autora dos últimos 12 meses anteriores às respectivas faturas; (ii) declarar a inexistência dos débitos noticiados nas faturas de energia cobrada no meses de abril e maio/2018; e (iii) condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia cobrada e paga, acima do consumo real registrado nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, para cujo cálculo da diferença deverá ser empregada a média de consumo de luz dos 12 (doze) meses anteriores às respectivas faturas e a quantia cobrada e paga nos meses de abril e maio de 2018 ; Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e de correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 24830219. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §§2º e 14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante recorre sustentando a ilegalidade de todos os débitos cobrados nas faturas discutidas em juízo, bem como o reconhecimento de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Em relação a declaração de inexistência de débito não merece conhecimento as alegações de “
declaração total das cobranças de faturas discutidas nos autos”,
diante da ausência de interesse recursal.

Basta simples leitura da sentença para verificar que houve a declaração de inexistência da cobrança dos valores excedentes a média das faturas dos meses de setembro, outubro de novembro de 2015, assim como a insubsistência dos débitos das faturas de abril e maio de 2018
.

Ultrapassado esse ponto, no que tange ao dano moral, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo exorbitante, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ademais, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e com relação à interrupção do fornecimento da energia, observo que o corte decorreu da impontualidade da fatura de janeiro de 2018, no valor de R$ 82,16 (oitenta e dois reais e dezesseis centavos), ou seja, fora do período discutido das faturas tidas como exorbitantes.

De mais a mais, a própria apelante informou que efetuou o pagamento desta fatura após o vencimento,
verbis
:

“E mais Excelência, a dívida que originou a suspensão, segundo a própria ré, é a fatura do mês de janeiro de 2018, que, mesmo a r é, que a Autora já deu quitação à esse débito, sendo pago no dia
12/03/2018
.”
(id. 83182987)

Desse modo, escorreita a decisão da douta magistrada, vejamos:

“Por fim, em relação aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados. Isso porque, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão foi suspenso pela inadimplência da fatura do mês janeiro/2018, e a mera cobrança de valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua dignidade, bem como, inexistente qualquer apontamento do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.”
(id. 83183004).

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Por todos os motivos expostos, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021